Tribunal: TJDFT
Processo: 0735091-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735091-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VALMIR BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal apresentado de próprio punho pelo sentenciado VALMIR BARBOSA DOS SANTOS. O feito foi encaminhado à Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de patrocínio do requerente. A Defesa alegou que o sentenciado reiterou as razões veiculadas na Revisão Criminal no 0721667-29.2023.8.07.0000. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da revisão criminal (ID. 52256162). É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. O provimento jurídico pleiteado pelo requerente foi objeto de análise por este e. Tribunal, nos autos da RevCrim no 0721667-29.2023.8.07.0000, que transitou em julgado em 21/09/2023. O referido pedido não foi conhecido por esta Corte, considerando que a análise neste grau de jurisdição representaria supressão de instância, in verbis: Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei. i) (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente. Assim, a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora